Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013088-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOADIR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 097.075.297-09 (ADVOGADO), GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - ME - CNPJ: 22.990.284/0001-43 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 028.714.951-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013088-76.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Space Certificados Digitais Ltda.

Agravada:
Sandra Pereira de Morais

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar a transferência dos veículos, sob pena de multa, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória, e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013088-76.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Space Certificados Digitais Ltda.

Agravada:
Sandra Pereira de Morais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela
Space Certificados Digitais Ltda.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que move contra
Sandra Pereira de Morais
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de obrigar a ré a proceder a transferência dos veículos adquiridos da mesma, sob pena de multa, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória.

Inconformada, a agravante sustenta
ser a legítima proprietária e possuidora dos veículos em questão, fazendo-se necessária a transferência dos bens, nos termos do art. 1.228, do C. Civil
.
Segue sustentando, que a agravada não possui justificativa legal para deixar de cumprir com sua obrigação, tendo reconhecido a necessidade da transação, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que está privada do direito de propriedade. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 95788997).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 10755248), não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013088-76.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Space Certificados Digitais Ltda.

Agravada:
Sandra Pereira de Morais

V O T O

Cinge-se dos autos que Space Certificados Digitais Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Sandra Pereira de Morais, aduzindo que efetuou, de forma verbal, a compra de 02 (dois) veículos da ré, em meados de junho de 2019, quais sejam, Chevrolet Prisma, ano/modelo 2018, cor preta, e Chevrolet Onix, ano/modelo 2019, tendo ocorrido a tradição de forma ampla e irrestrita, ante a sua quitação total, contudo, ao solicitar a transferência dos bens para inclusão na compra de um imóvel, a ré se negou a fazê-lo em razão de problemas pessoais com seu antigo chefe na empresa e também face a ação trabalhista movida pela mesma, ou seja, por mera vingança, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a transferência imediata dos veículos, sob pena de multa.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido (id. 60143536
– autos de origem
)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
ser a legítima proprietária e possuidora dos veículos em questão, fazendo-se necessária a transferência dos bens, nos termos do art. 1.228, do C. Civil
.

Segue sustentando, que a agravada não possui justificativa legal para deixar de cumprir com sua obrigação, tendo reconhecido a necessidade da transação, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que está privada do direito de propriedade. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela autora, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, não apresentou prova da alegada quitação dos veículos junto a agravada.

Isso porque, em que pese as alegações da agravante, o certo é que basta um simples manuseio dos autos da ação principal para se verificar que os documentos apresentados pela mesma (id. 95154966 e id. 95154980) deixam em dúvida acerca da ausência de dívida com a agravada, restando evidente que a suposta quitação dos veículos junto a mesma dependem de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“No caso vertente, verifica-se pela Escritura Pública de Declaração (Id. 60023400) que as partes firmaram compromisso de transferência dos veículos no qual consta que parte do pagamento do imóvel adquirido de terceiro serão entregues quatro veículos, dentre os quais o PRISMA e o ONIX que estão no nome da ré a qual se negou em transferir os veículos, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes.
A Notificação Extrajudicial de id. 60022134 especifica que os veículos não foram transferidos. Contudo, a despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, principalmente por envolver terceiros, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que não resta suficientemente demostrado que a parte ré incorreu em erro
.

Ademais, nessa etapa do feito, a análise se restringe ao processamento de tal requerimento, com necessidade de prévia citação para completa formação da relação processual, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
possibilitará posterior decisão sobre o deferimento ou não da medida pleiteada
.
”
(id. 60143536 – autos de origem – negritei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que a agravante firmou aditivo de contrato com a vendedora do bem imóvel, no qual substitui a entrega dos veículos por pagamento em dinheiro.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

De outra banda, reafirmo que a determinação para que a agravada proceda a transferência dos veículos em comento, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, impedindo a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022